Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0735132-44.2019.8.07.0001 APELANTE: COSME DA SILVA LIMA DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica (Núcleo de Prática Jurídica), petição ID 16328763, requereu acesso às mídias da audiência de instrução que se encontram em sigilo e devolução do prazo para apresentar as razões recursais. 2. Defiro os pedidos. 3. À Secretaria para conceder à Defesa acesso às mídias da audiência de instrução e julgamento. 4. À douta Defesa Técnica para apresentar as razões recursais, prazo legal (a contar da intimação desta decisão). 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Promotoria de Justiça para apresentação das contrarrazões. 6. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Int. Brasília, 28 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.